Tribunal: STF
Processo: Rcl 4612
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-11
Data de publicação: 2013-04-11

Ementa:
EMENTA



    Direito Administrativo e Processual Civil – agravo regimental em reclamação – desapropriação por interesse social para reforma agrária – produtividade – usurpação da competência do STF – ausência – agravo regimental não provido.



    1. É insuscetível de discussão em mandado de segurança questão relativa à produtividade de imóvel rural objeto de desapropriação para fins de reforma agrária, por exigir essa discussão ampla dilação probatória, resguardada a possibilidade de exame da matéria pelas vias ordinárias.



    2. A competência originária do STF está submetida a regime de direito estrito, não estando incluída, no rol taxativo do art. 102, inciso I, da CF/88, a competência para julgamento de ação declaratória de produtividade de imóvel rural.



    3. Ação cautelar inominada, em razão de sua natureza acessória, deve tramitar no juízo competente para conhecer da causa principal cujo resultado útil se procura assegurar.



    4. Caráter estrito da competência do STF no conhecimento de reclamação constitucional, a qual não pode ser usada como sucedâneo de instrumentos processuais colocados à disposição do jurisdicionado para a solução de incidentes que afetem o transcorrer da relação processual originária.



    5. Agravo regimental não provido.